Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento cujo pedido liminar foi decidido e indeferido em sede de plantão judiciário. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403